Tribunal: TJBA
Processo: 8038943-03.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038943-03.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA VISANDO AO DEFERIMENTO DOS
DEPÓSITOS JUDICIAIS, A FIM DE AFASTAR A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. ORDEM DE SUSPENSÃO DA LIDE FISCAL. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8038943-03.2021.8.05.00000

tendo como Agravante
CPX DISTRIBUIDORA LTDA

e Agravado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
a
o recurso.